Tribunal: STF
Processo: MS 25743
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCETÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA – SÚMULA STF Nº 101 – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, não se admitem embargos de declaração contra decisão monocrática de relator. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. Precedentes.



    2. Legitimidade dos cidadãos para a propositura de ação popular na defesa de interesses difusos (art. 5º, LXXIII, CF/88), na qual o autor não visa à proteção de direito próprio, mas de toda a comunidade - no caso, a aplicação de recursos públicos arrecadados às finalidades para as quais foram criadas as exações tributárias.



    3. O mandado de segurança não pode ser usado como sucedâneo de ação popular (Súmula STF nº 101).



    4. Agravo regimental não provido.